Tribunal: STF
Processo: AI 714065
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. PROCESSO DISCIPLINAR. REGULARIDADE. QUESTÃO RELATIVA AO INDEFERIMENTO DE PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional pertinente e os fatos da causa, sendo incabível para isso o recurso extraordinário. Óbice da Súmula 279 desta Corte.



    Agravo regimental a que se nega provimento.